Tribunal: STF
Processo: ARE 1447014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmulaou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "c", e 255, § 4º, inciso III, ambos do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.



    3. O Juízo sentenciante concluiu pela sua desfavorabilidade, apontando como razão de decidir o fato de que a motivação não se justificou, uma vez que "após uma discussão, o acusado afirma ter voltado ao local eefetuado disparos para intimidar Kaique e seu pai" (e-STJ fl. 244). Dessa forma, verifica-se que o juízo sentenciante negativou os motivos do crime, não podendo se falar na ocorrência da reformatio in pejus, como alegado pela defesa, no reconhecimento da sua negativação por este Corte Superior.



    4. O fato de o réu ter cometido o delito de disparo de arma de fogo com o intuito específico de intimidar as vítimas, conforme admitido pelo próprio, na fase judicial, não constitui elementar do crime previsto noart. 15, da Lei n. 10.826/2003, constituindo fundamento concreto, suficiente e idôneo para valorar negativamente a vetorial motivos do crime.



    5. Agravo regimental não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Extrai-se dos excertos acima transcritos que o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da vetorial motivos do crime.



    Quanto à referida circunstância judicial, o Juízo sentenciante concluiu pela sua desfavorabilidade, apontando como razão de decidir o fato de que a motivação não se justificou, uma vez que após uma discussão, o acusado afirma ter voltado ao local e efetuado disparos para intimidar Kaique e seu pai (e-STJ fl. 244).



    Dessa forma, pela leitura da sentença condenatória, verifica-se que o juízo sentenciante negativou os motivos do crime, não podendo se falar na ocorrência da reformatio in pejus, como alegado pela defesa, no reconhecimento da sua negativação por este Corte Superior.



    Por sua vez, a Corte local, mesmo consignando no acórdão recorrido que o réu confessou em juízo que efetuou os disparos com a arma de fogo direcionados à casa de Caique, visando intimidá-lo em razão de discussão havida anteriormente" (e-STJ fl. 375), afastou o desvalor atribuído à moduladora em questão, sob o argumento de que "a conduta do réu não ultrapassou aquela inserida no próprio tipo (e-STJ fl. 377).



    Ocorre que, com efeito, o fato de o réu ter cometido o delito de disparo de arma de fogo com o intuito específico de intimidar as vítimas, conforme admitido pelo próprio, na fase judicial (e-STJ fl. 375), não constitui elementar do crime previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/2003, constituindo fundamento concreto, suficiente e idôneo paravalorar negativamente a vetorial motivos do crime.



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente